Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-37.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007182-37.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA OLIANI - CPF: 054.306.761-01 (APELADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Apelação nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA.

Apelado
: RENATA OLIANI

3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REJEITADA – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – INDEVIDOS – ALUNO QUE AINDA NÃO ENTROU NO PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO PELO CONTRATO PARA A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a demanda não envolve o programa

de financiamento ao estudante do ensino superior, legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Não se revela legítima a cobrança de mensalidades do financiamento do FIES, quando ainda não vencida, máxime porque o aluno não entrou no período de carência fixado pelo contrato para a amortização da dívida, por conseguinte, a negativação configura ato ilícito indenizável.

A indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Apelação nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA.

Apelado
: RENATA OLIANI

3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer e Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Danos Morais, proposta por
RENATA OLIANI
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível o débito R$201.681,19 até a data de 14/01/2023, devendo este ser cobrado somente a partir de 15/01/2023, bem como condenar a parte requerida a suspender as cobranças acerca do referido débito até a data indicada e retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da sentença, incidindo-se, ainda, taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa.

Apelação
(Id.

122642459):
Argui a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque figura como mero mandatário do FNDE.

Defende a legitimidade do débito, das cobranças realizadas e da negativação, bem como a não ocorrência de dano moral.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para o dano moral.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 122642463)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Apelação nº 1007182-37.2021.8.11.0055

Apelante
: BANCO DO BRASIL SA.

Apelado
: RENATA OLIANI

3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O recorrente, Banco do Brasil S.A., aduz sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero prestador de serviço/mandatário do FNDE, não tem autonomia de efetivar contratação de operações de FIES, por conseguinte, não cabe lhe atribuir responsabilidades.

Ocorre que a arguição não merece prosperar, porque a matéria submetida ao Poder Judiciário não cinge na concessão ou não de crédito pela instituição financeira nos moldes ditados pelo FNDE, este agente operador e administradora de ativos e passivos, mas a responsabilidade do agente financeiro diante das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, quais seja, cobrança indevida e negativação, que supostamente tenha gerado o dano denunciado.

Vale dizer, a demanda não envolve o programa de financiamento ao estudante do ensino superior, porquanto não há falar em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL SA.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer e Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Indenização Por Danos Morais, proposta por
RENATA OLIANI
em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível o débito R$201.681,19 até a data de 14/01/2023, devendo este ser cobrado somente a partir de 15/01/2023, bem como condenar a parte requerida a suspender as cobranças acerca do referido débito até a data indicada e retirar o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Condenou a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da sentença, incidindo-se, ainda, taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor da causa.

O banco requerido, ora apelante, relata que celebrou com a apelada o Contrato de Financiamento Estudantil n.º 132.116.707 – FIES, cujas parcelas deveriam ter sido pagas a partir de 2020.

Em razão do inadimplemento, teria incluído os dados da autora, ora apelada, em cadastros de órgãos de proteção ao crédito em 19.01.2021.

A autora moveu a presente ação ao argumento de que as parcelas ainda não são devidas, porque o prazo de carência se iniciou em 15.06.2021 e findará em 15.01.2023.

.
A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. De todo o processado, tem-se que razão não assiste a instituição financeira apelante.

Veja-se que, como afirmado pelo apelante, o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito se refere à dívida que a autora apelada tem perante a instituição financeira, decorrente de financiamento estudantil (FIES).

Sucede que, no caso, as cobranças das mensalidades do financiamento do FIES são indevidas, porquanto ainda não vencida, máxime porque a autora não entrou no período de carência fixado pelo contrato para a amortização da dívida, o qual estabelece que a amortização terá início a partir de 2023 (ID 102183470 - Pág. 22/23),

Dessa forma, a negativação configura ato ilícito indenizável, conforme consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o débito existente realmente ainda não é exigível, tendo em vista que, conforme documento de Id. n° 62175276 trazido pela parte autora, denominado “Cronograma de Amortização”, sendo este anexo ao contrato n° 132.116.707, este demonstra claramente que o início da fase de carência se deu em 15/06/2021, sendo que a data para o início da fase de amortização será somente em 15/01/2023.

Nesta senda, não resta dúvidas que a negativação ocorrida fora indevida, sendo que as alegações trazidas pela requerida em sua peça contestatória não comprovam a sua legalidade, não se desincumbindo a autora do seu ônus probatório.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifico que o fato da autora ter o nome negativado por dívida indevida configura o dano moral, sendo certo que, constatada a falha na prestação de serviço resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada pela parte requerida e o dano moral suportado pela parte autora. Isso porque, quanto ao dano moral, na concepção moderna prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto.”

Com razão a sentença e não merece reforma.

Com efeito, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que ficou comprovado no caso.

De modo que foram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$10.000,00 (dez mil reais) não comporta redução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022